Tribunal: CARF
Processo: 16045.000257/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000257/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.360 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
TOTAL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/08/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/08/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei n. 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 38.
TRIBUTAÇÃO
PELO
LUCRO
PRESUMIDO.
LIVRO
DIÁRIO.
FORMALIDADES ESPECÍFICAS.
Não obstante esteja a empresa desobrigada de elaborar o Livro Diário, por
dispensa da legislação atinente ao regime de tributação do imposto de renda
com base no Lucro Presumido, ao confeccioná-lo estará atrelada à observância
das formalidades legais exigidas para este documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000257/2009-21
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000257/2009-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 114/123) interposto em face de decisão (e-
fls. 106/109) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração - AI n°
37.193.894-5 (e-fls. 02/06), no valor total de R$ 13.291,66, por deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de
24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira (CFL 38),
cientificado em 25/08/2009 (e-fls. 02). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 07/08.
Na impugnação (e-fls. 38/47), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Inocorrência da infração. Ônus da Prova.
(c) Multa confiscatória.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 106/109):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/08/2009
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LIVRO
DIÁRIO.
OBRIGAÇÃO DE FORMALIDADE. MULTA.
Constitui infração a não exibição de qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar livro ou documento que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira, conforme o art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91,
com redação da MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, c/c o art. 233,
parágrafo único do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Ainda que seja tributada com base no lucro presumido, a empresa quando confecciona o
Livro Diário está obrigada a obedecer às formalidades legalmente exigidas.
A multa aplicada obedece aos preceitos legais impostos.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 24/02/2010 (e-fls. 111 e 113) e o
recurso voluntário (e-fls. 114/123) interposto em 22/03/2010 (e-fls. 114), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso voluntário tempestivamente.
(b) Inocorrência da infração. Conforme documentação apresentada, a autuada é
tributada com base no lucro presumido, não estando obrigada a manter livro
diário, nos termos do art. 527 do RIR/99, escriturando livros caixa com toda a
movimentação financeira, inclusive bancária, e livro registro de inventário,
bem como todos os demais livros de escrituração obrigatórios apresentados à
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000257/2009-21

fiscalização. Os livros apresentados atendem ao art. 60, §4°, II, da IN
SRP/MPS n° 03, de 2005, estando a escrituração formalmente em ordem.
(c) Ônus da Prova. A fiscalização não apresentou o fato jurídico tributário,
relacionando-o, por meio de provas irrefutáveis, ao evento verificado no
mundo fenomênico, se terá por nulo o ato pela falta de um de seus
pressupostos, que é a correlação lógica entre o fato e a norma infringida
(nexo), ônus que cabe privativamente ao agente fiscal, não podendo este,
repassar ao contribuinte tal obrigação, muito menos penaliza-lo por isso
(CPC, art. 333, I).
(d) Multa. As multas são confiscatórias, aleatórias, sem respaldo legal e ofendem
o direito de propriedade (Constituição, arts. 5°, XXII, e 150, IV; e
jurisprudência).
(e) Provas. Requer prazo para a juntada de documentos novos pela
impossibilidade de fazê-lo com as razões recursais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/02/2010 (e-fls. 111 e 113), o recurso
interposto em 22/03/2010 (e-fls. 114) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Inocorrência da infração. Dispõem os arts. 45 da Lei n° 8.981, de 1995, e o art.
225, inciso II e §16 e seu inciso II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 1999:
Lei n° 8.981, de 1995
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de tributação
simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000257/2009-21

Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Regulamento da Previdência Social
Art. 225. A empresa é também obrigada a: (...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos; (...)
§16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil: (Redação dada pelo
Decreto no 3.265, de 1999) (...)
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legislação
tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro
de Inventário;
A leitura da legislação em tela revela que a empresa ao elaborar escrituração
contábil, mesmo não sendo obrigada, assume o ônus de manter o Livro Diário nos termos da
legislação comercial. Nesse sentido, já decidiu o colegiado em abril de 2016:
TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. LIVRO DIÁRIO. FORMALIDADES
ESPECÍFICAS.
Não obstante esteja a empresa desobrigada de elaborar o Livro Diário, por dispensa da
legislação atinente ao regime de tributação do imposto de renda com base no Lucro
Presumido, ao confeccioná-lo estará atrelada à observância das formalidades legais
exigidas para este documento.
Acórdão n° 2401-004.287, unânime.
Segundo a recorrente, a escrituração estaria formalmente em ordem. Devemos
ponderar, contudo, que não apresentou prova a infirmar as constatações da fiscalização,
transcrevo do Relatório Fiscal:
O contribuinte foi Intimado a apresentar a documentação em 17/03/2009, 06/05/2009,
27/05/2009, 15/07/2009 e 17/08/2009 conforme TIPF - Termo de Inicio do
Procedimento Fiscal e nrs - Termos de intimação, cópias xerográflcas em anexo. Não
foram apresentados os documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis,
constantes do Anexo I.
Os Livros Diários apresentados estão com a numeração errada. Considerando-se que o
inicio de atividade da empresa foi em 28/01/2002 os Livros Diários de 2004, 2005 e
2006 deveriam ter os números 3,4 e 5 respectivamente e não 1,2 e 3 como constam dos
mesmos.
O Livro Diário de 2004 (n° 1) não foi registrado no Cartório de Registro Civil da
Comarca de Cruzeiro/SP e o Livro Diário de 2005 (n° 2) foi registrado no Cartório de
Registro Civil da Comarca de Cruzeiro/SP em 21/05/2009, após o inicio do
procedimento fiscal.
Os Livros apresentados não atendem ao disposto no indso II, rio § 4° do art. 60 da IN
SRP n° 03/2005. A saber:
• A empresa registrou na sua contabilidade as despesas com a sua mão-de-obra própria
de maneira incorrera. Tais registros foram feitos de forma globalizada, isto é, não
foram contabilizados por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.360 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000257/2009-21

por tomador de serviços, em contas específicas para cada um. Contrariando assim, a
citada instrução. As Folhas de Pagamento dos empregados foram elaboradas
corretamente estando totalizadas pelos centros de custo, a seguir relacionados:
Estabelecimento da matriz, obra CEI 50.019.71951/73 - Edifício Barcelona, CEI:
50.014.89674/79 - Obra Maxion - Base de Concreto, CEI: 50.021.17332/73 - Obra
Policia Militar de Lavrinhas e tomadores de serviço: Amsted Maxion Fundição
Equipamentos Ferroviários Ltda, Maxion Sistemas Automotivos, Orica Brasil Ltda,
Elscnmann do Brasil Equipamentos Ind. Ltda, Cruzeiro Papeis Industriais Ltda.
Cruzeiro Futebol Clube e Arecco do Brasil Ltda.
Copia dos Termos de Abertura dos Livros Diários, em anexo.
Ônus da Prova. A fiscalização especificou os documentos não apresentados no
Anexo I (e-fls. 09/10), bem como carreou aos autos todos os Termos a solicitar a exibição de
documentos (e-fls. 14/14 e 19/28). Além disso, o Relatório Fiscal (e-fls. 07/08) detalhou as
inconsistências da escrituração contábil apresentada, estando os livros contábeis e as folhas de
pagamento invocados em poder da recorrente, carreando aos autos cópia de Termos de abertura
de Livros Diário (e-fls. 11/13).
Livros contábeis e folhas de pagamento são documentos produzidos pela própria
empresa, estando em seu poder (Lei n° 8.212, de 1991, art. 32, § 11; e CTN, art. 195, parágrafo
único). O art. 9°, caput, do Decreto n° 70.215, de 1972, assenta que a instrução do auto de
infração ou da notificação de lançamento demanda apenas a juntada dos elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito e, no caso concreto, a juntada ao processo dos Livros
Diário e das Folhas de Pagamento é dispensável diante da discriminação clara e precisa dos
elementos extraídos de tais documentos em poder da empresa, tal como efetudo no Relatório
Fiscal.
Logo, a fiscalização se desincumbido de seu ônus probatório em relação à
infração imputada de deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira.
Multa. A multa no valor de R$ 13.291,66 está respaldada nas normas constantes
da folha de rosto do Auto de Infração (e-fls. 02), especificamente nos campos “Descrição
Sumária da Infração e dispositivo legal Infringido”, “Dispositivo Legal da Multa Aplicada” e
“Dispositivos legais da Graduação da Multa Aplicada”, não sendo o presente colegiado
competente para afastá-las por suposta violação de princípios e regras constitucionais (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas, eis que não
observado o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
16, IV e §§ 4°. 5° e 6o, e 18, caput).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital